Tribunal: TJMT
Processo: 1008375-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008375-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMBROSIO DE OLIVEIRA - CPF: 142.695.111-68 (RECORRENTE), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008375-89.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ambrosio de Oliveira

Recorrido(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida (cheque especial e cartão de crédito) e a contratação do autor ao Banco do Brasil S.A., conforme Proposta de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, extrato de Crédito Rural e Comercial, bem como o Termo de Cessão. Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 7.314,90, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. Outrossim, uma vez comprovada a contratação do débito originário pelo Reclamante, a ausência de notificação da cessão de crédito não gera o dever de indenizar a título de dano moral. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo Regimental no Recurso Especial No 1.379.074 - SC (2013⁄0122668-8):

“ (...) Realmente, a lei exige que seja o devedor notificado da cessão de crédito (CC, art. 290). Tal determinação, porém, serve apenas para que se redirecione o pagamento, desobrigando o devedor adequadamente. O efeito da falta da comunicação, assim, é um só: subverter a regra geral de que o pagamento feito à pessoa errada não exonera o obrigado. Até que se efetue tal comunicação, a entrega da prestação ao cedente se traduz em adimplemento da dívida, liberando-o da obrigação. (...)
A falta de notificação, contudo, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, como expressa o artigo 293 do Código Civil: "Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido". Dentre estes atos conservatórios encontra-se, evidentemente, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a demonstrar a licitude do comportamento adotado pela ré
. Tendo assim agido, a recorrida atuou em exercício regular de direito, o que afasta a obrigação indenizatória por não estarem preenchidos os requisitos alinhados no artigo 186 do Código Civil, citado ao início da fundamentação”

4. A alegação do Recorrente, no sentido de que o seu nome permaneceu negativado por período superior a cinco anos, em relação ao débito discutido nestes autos, não merece prosperar, pois, conforme consta no histórico do SCPC, juntado aos autos, a dívida venceu em 08/04/2015, foi incluída em 08/12/2016 e excluída em 27/02/2020, ou seja, o débito foi excluído dentro do prazo legal (artigo 43, §1o do CDC), conforme abaixo se vê:

5. Cabe ainda acrescentar que a consulta juntada na inicial foi realizada em 18/07/2019, por isso, o apontamento ainda persistia, uma vez que a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos órgãos de proteção ao crédito até o prazo de cinco anos. Logo, não restou comprovada a manutenção do apontamento por período superior a cinco anos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre o valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, com fulcro nos arts. 80, II e V, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021